Tribunal: STF
Processo: AI 467603
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DECISÃO NÃO
DEFINITIVA: RECURSO RETIDO. CPC, art. 542, § 3º.
I. - Recurso
extraordinário interposto de decisão não definitiva deve ficar
retido (CPC, art. 542, § 3º).
II. - Agravo não provido.